Tribunal: TJDFT
Processo: 0752530-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752530-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (n.o 0025630-64.2015.8.07.0001), ajuizada por GUSTAVO D’ALESSANDRO TAVARES DA SILVA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desbloqueio do capital de giro da empresa e a substituição da penhora por garantia imobiliária, sob o fundamento de que os argumentos apresentados não foram capazes de infirmar a conclusão anteriormente alcançada, mantendo a constrição integral sobre os ativos financeiros da agravante. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a manutenção do bloqueio inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais, configurando excesso de execução e violação ao Princípio da menor onerosidade. Aduz que indicou bens imóveis idôneos e livres para substituição da penhora, conforme determina o art. 805 do CPC, e que o próprio exequente concordou com a constrição desses bens. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de colapso operacional, com inadimplemento de obrigações fiscais e contratuais essenciais, totalizando R$ 450.696,79, o que pode levar à inscrição em dívida ativa e à impossibilidade de emissão de certidões negativas, paralisando completamente suas atividades. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial à função social da empresa, ressaltando que a substituição da penhora por imóveis é medida eficaz e menos gravosa. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e permitir que a agravante honre seus compromissos fiscais e operacionais urgentes. No mérito, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a substituição da penhora do dinheiro pelos bens imóveis oferecidos, com a lavratura do termo de penhora sobre as unidades indicadas. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas (ID 78868280). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Quanto ao pedido de tutela de urgência, nos termos do disposto no art. 300 do CPC, são requisitos para a sua concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais devem estar cumulativamente presentes. No caso, não verifico presente o requisito da probabilidade do direito vindicado, uma vez que não há comprovação de que os bens imóveis indicados para a substituição da penhora de valores possuem valor equivalente ao penhorado. Como é cediço, a execução ocorre no interesse do credor (art. 797 do CPC), e a ordem legal de preferência (art. 835) coloca dinheiro em primeiro lugar a qualquer outro bem penhorado. Portanto, a substituição por imóvel só será admitida se não comprometer a efetividade da execução e desde que comprovada ser do valor equivalente ao do valor anteriormente penhorado, o que não ocorreu nos autos. Destaque-se ainda que não cabe ao Juízo de primeiro grau a análise do valor dos bens dados em garantia, o que incumbia ao embargante. Logo, não há probabilidade do direito quanto ao pedido de substituição de penhora e liberação dos valores mantidos penhorados nos autos da ação executiva. Assim, não tendo sido garantido o Juízo, não há motivo para impedir a penhora de valores. Ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, despicienda é a análise do outro, uma vez que ambos devem estar presentes para a concessão da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, bem como a continuidade do processo executivo até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador